Tribunal: STF
Processo: HC 231733
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça sob a seguinte ementa (eDOC 7): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. Inicialmente, em relação aos fundamentos do decreto preventivo, trata-se de reiteração de pedido, por já ter sido objeto de análise, por ocasião do julgamento no Agravo Regimental no HC n. 763.879/SP. Precedentes. 4. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. Em que pese o tempo de prisão cautelar de 1 ano 3 meses, levando em conta o crime imputado (tentativa de homicídio qualificado), as condições pessoais do paciente (é reincidente), o estágio atual da instrução processual, inclusive com previsão da audiência para uma data próxima, a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que em 4/7/2023, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 19/9/2023. 5. Agravo regimental conhecido e improvido.



    Busca-se, em suma, a revogação da custódia preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que (i) ausente fundamentação idônea a lastrear a subsistência da constrição pessoal, (ii) presentes condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade, e (iii) evidente o excesso de tempo de segregação, seja porque, embora pronunciado, ainda sem data para sua submissão ao Júri, consideradas as sucessivas redesignações da audiência de instrução - inclusive pelo reiterado não comparecimento da vítima -, seja em vista da possível pena que lhe será imposta, em caso de eventual condenação.



    É o relatório. Decido.



    1. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, o writ não merece processamento.



    2. De plano, no que concerne aos fundamentos para a custódia cautelar, verifico trata-se de tese não examinada no acórdão inquinado coator, por constituir reiteração de pedido objeto de habeas corpus anterior. A decisão proferida pela Corte Superior no mandamus referido (HC 763.879), porém, não foi colacionado aos presentes autos.



    Inviável, portanto, o conhecimento da apontada ilegalidade, pois, uma vez deficiente a instrução do writ, o suposto constrangimento não pode ser aferido de pronto. 



    Não obstante os demais documentos apresentados, a ausência da cópia integral do acórdão em que a matéria foi examinada por aquela Corte Superior, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por cada um dos integrantes do órgão colegiado para denegar o writ lá manejado, impede o devido exame da matéria nesta oportunidade.



    Afinal, se esse tema foi examinado em outro ato decisório que não aquele contra o qual ora se insurge o impetrante, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito quanto aos fundamentos utilizados para imposição da custódia cautelar, uma vez inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se alega haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram este mandamus. 



    Acrescente-se, outrossim, que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Outrossim, consolidado nesta Corte o entendimento sobre a impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. No que concerne ao excesso temporal alegado, de tudo que o que se afere do caso, inviável a cognoscibilidade do writ, porquanto não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, porque pacífica a compreensão desta Suprema Corte de que:



    [...] 7. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.



    8. O Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021.



    Lado outro, pelo que se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante e, desde então, mantida e renovada sua custódia cautelar, ao final da primeira etapa do procedimento bifásico estabelecido para os crimes contra a vida, restou pronunciado. 



    Nessa esteira, como se extrai das próprias circunstâncias que envolvem a apuração do crime, reportadas pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação penal que figura como pano de fundo deste habeas corpus envolve delito grave e, apesar da complexidade reportada pelo próprio impetrante, seguia fluxo natural à busca por sua elucidação. À vista de tal particularidade, a marcha processual estabelecida pelo Juízo singular, até o momento, não destoaria do razoável, a despeito do tempo de custódia cautelar suportado.



    Tal qual a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, não identificado a desídia imputada pelo impetrante. Afinal, indicado por aquela Corte Superior que (eDOC 7, p. 12):



    A prisão preventiva foi decretada em 2/3/2022, por ocasião da audiência de custódia, a denúncia foi ofertada em 4/3/2022, o paciente foi devidamente citado e apresentou defesa escrita. A audiência de instrução e julgamento foi marcada primeiramente para 9/11/2022, posteriormente, foi redesignada para 16/2/2023, para melhor adequação da pauta. Sendo que novamente houve necessidade de ser remarcada, para a data de 30/3/2023. Realizada a audiência na data determinada, o MP insistiu na oitiva da vítima ausente que, embora devidamente intimada, não compareceu em juízo para prestar declarações. Ainda, é possível verificar, que houve vários pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram indeferidos. 



    Assim, em que pese o tempo de prisão cautelar de 1 ano 5 meses, levando em conta o crime imputado (tentativa de homicídio qualificado), as condições pessoais do paciente (é reincidente), o estágio atual da instrução processual, inclusive com previsão da audiência para uma data próxima, a duração do processo ainda não se mostra desproporcional ou desarrazoada a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Em outras palavras, não vislumbro ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). 



    Embora a defesa do paciente tente “demonstrar o alegado excesso de prazo da custódia cautelar tomando como parâmetro apenas os atos processuais que lhe dizem respeito. [...] essa circunstância, por si só, não autoriza a sua libertação. Isso porque os argumentos veiculados nestes autos foram examinados de forma global, levando-se em consideração todos os aspectos que [possam] configurar paralisação injustificada da ação penal, violadora do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF)” (HC 207078 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021). 



    Não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, foi possível, ainda, verificar que já encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais por ambas as partes, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal do Júri local.



    4. Dessarte, com espeque no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente